Tribunal: TJDFT
Processo: 0010459-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010459-33.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA EMBARGADO: CAPITAL INFORMÁTICA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, SIMONE REGINA JESKE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL. DESNECESSÁRIA. ADVOGADO DO BRB BANCO DE BRASILIA AS. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por não ter o autor promovido a citação do réu. 2. A citação apresenta-se como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. No caso, o apelante não se desincumbiu do ônus de citar a parte ré (§ 2o do art. 240 do CPC), por isso a extinção do processo sem análise do mérito é medida que se impõe, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC. 3. Por não se tratar de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015), nem extinção do processo por negligência das partes (art. 485, inc. II, do CPC), é desnecessária a prévia intimação pessoal prevista no § 1o do mesmo dispositivo, constatada a intimação do respectivo patrono via publicação oficial. 4. O art. 9o da Lei no 11.419/06, prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma nela prevista. Por sua vez, o § 1o do art. 246 do CPC estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. 5. No caso dos autos, as intimações do apelante BRB BANCO DE BRASILIA AS são reguladas pela Portaria GC no 160 de 11 de outubro de 2017, pois se trata de instituição cadastrada para o recebimento de intimações via eletrônica e, por consequência, as intimações via sistema são realizadas por meio de pessoas devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente. Logo, por se tratar de sentença proferida em autos eletrônicos, “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema Pje, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados”, nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC no 160 de 11 de outubro de 2017. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 9o, 10, 205, §3o, 272, §§ 2o e 5o, e 321, todos do CPC, sustentando que a falta de intimação em nome do advogado regularmente constituído não pode ser suprida pela intimação via sistema, sob pena de ofensa à vedação à decisão surpresa, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Colaciona ementas de julgados do STJ e do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF no 30.848. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 9o, 10, 205, §3o, 272, §§ 2o e 5o, e 321, todos do CPC, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano. Isto porque o acórdão combatido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a assinatura eletrônica é a forma de identificação inequívoca do signatário, e a opção pela utilização do meio eletrônico de peticionamento implica a vinculação do advogado titular do certificado digital ao documento chancelado, que será considerado, para todos os efeitos, o subscritor da peça, não tendo valor eventual assinatura digitalizada de outro advogado que venha a constar da peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este possua procuração" (AgRg no AREsp 725.263/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016). 2. Consoante dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, comunicada à parte a ausência de representação nos autos, com a determinação de que a falta seja regularizada, e esta, todavia, permanece inerte, impõe-se o não conhecimento do recurso. 3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1o, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1660714/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/9/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Registre-se, ademais, quanto ao apontado dissenso interpretativo entre o acórdão recorrido e os paradigmas deste Tribunal de Justiça, que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal não dá ensejo ao recurso especial. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012